Tribunal: TJDFT
Processo: 0735319-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE. EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE. SÓCIO OCULTO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. COMPROVADOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de inclusão de suposto sócio oculto da empresa executada no polo passivo do cumprimento de sentença. Os agravantes alegam que a empresa está sendo utilizada como forma de blindagem contra credores e para a prática de atos ilícitos, caracterizando desvio de finalidade e confusão patrimonial, conforme os §§ 1o e 2o, todos do art. 50 do Código Civil.
2. A controvérsia reside em determinar se existem elementos suficientes para autorizar a inclusão de sócio oculto no polo passivo da demanda, considerando seu envolvimento com a empresa e as alegações de abuso da personalidade jurídica.
3. O art. 50, do Código Civil, permite a desconsideração da personalidade jurídica em casos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a possibilidade de responsabilização de terceiro que, embora não formalmente sócio, conduza e administre a empresa, tal como ficou comprovado no caso dos autos.
4. Embora, tecnicamente, o caso não trate de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que empresário individual não é pessoa jurídica, é perfeitamente admissível a extensão da responsabilidade ao terceiro que conduzia, de fato, a empresa, quando demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 50 (CC).
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada para determinar a inclusão do sócio oculto no polo passivo da demanda.